Tribunal: TJBA
Processo: 8001731-74.2022.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001731-74.2022.8.05.0076 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VITOR ANDRADE GUIMARAES e outros Advogado(s): LEONEL DA SILVA BANDEIRA APELADO: VICTOR MANOEL ALVAREZ GUERRA e outros (4) Advogado(s):RAIMUNDO BARRETO FILHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INVASÃO E TURBAÇÃO COMPROVADAS. DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO DE OCORRÊNCIA ATESTANDO A POSSE DOS AUTORES E ESBULHO. ALEGADA CONFUSÃO COM ÁREA VIZINHA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO. APENAS INCIDÊNCIA DE MAJORAÇÃO PELA INSTÂNCIA RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8001731-74.2022.8.05.0076, que tem como parte Apelante, VITOR ANDRADE GUIMARAES E OUTROS e, parte Apelada, VICTOR MANOEL ALVAREZ GUERRA E OUTROS (4). Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator